Tribunal: TJES
Processo: 5000620-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Compra e Venda; Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000620-59.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRISTIANO CALDEIRA RAMALHO e outros

AGRAVADO: GERALDO SANTANA MACHADO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA - MÉRITO – AÇÃO ORDINÁRIA – ALEGADA AQUISIÇÃO DE COTAS SOCIAIS DA EMPRESA AGRAVADA PELO PRIMEIRO AGRAVANTE – PEDIDO DE AFASTAMENTO DE SÓCIO MAJORITÁRIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INDÍCIOS DE FRAUDE NA AQUISIÇÃO DAS COTAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INDENE QUANTO AO CARGO/CONDIÇÃO DO AGRAVANTE CRISTIANO DENTRO DA EMPRESA – ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES – NECESSIDADE DE CAUTELA – PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Preliminar de irregularidade formal -
foram juntados os documentos obrigatórios elencados no artigo 1.017, inciso I, do CPC e é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo dos agravantes com a decisão hostilizada, ainda que tenham sido repetidos argumentos contidos na exordial da ação de origem. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito -
não estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para o deferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, na medida em que é imprescindível a dilação probatória para demonstrar se efetivamente houve a cessão de cotas sociais da agravada GSM Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. pelo agravante Bruno Santana Machado ao recorrente Cristiano Caldeira Ramalho.

3
. Há indícios de vícios na 24ª (vigésima quarta) alteração (fls. 03/12 do evento 2067337) ao contrato social da empresa agravada, sendo que existe laudo de exame grafotécnico (fls. 17/29 do evento 2078175), de lavra do perito oficial criminal especial Clertes Helena Alves Baier, que atesta que as assinaturas do agravado Geraldo Santana Machado e de sua esposa Fernanda Rodrigues Machado são falsas.

4
. A forma de pagamento que constou no contrato de compra e venda de quotas sociais sequer aponta que efetivamente houve cessão de cotas sociais entre os agravantes, uma vez que a transferência (fls. 01/06 do evento 2067366) de parte da fazenda Cristal, localizada no município de Breu Branco-PA, pelo agravado Geraldo Santana Machado ao agravante Bruno Santana Machado, reforça a versão do recorrido de que buscou adquirir a participação de seu irmão ora recorrente na empresa agravada.

5.
A existência de investigação no âmbito do Ministério Público Estadual de Minas Gerais (evento 2081856), a instauração dos inquéritos policiais nº 89/20 e nº 20/20 (pastas 08 e 09 do link do
Google Drive
disponibilizado no evento 2090916), o boletim de ocorrência nº 42635219, que relata suposta ameaça de morte sofrida pelo agravado Geraldo Santana Machado e as denúncias à Corregedoria Geral da Justiça (eventos 2067632 e 2067633), acerca de fatos ocorridos na recuperação judicial de nº 00006440-40.2018.8.08.0057, corroboram a prudência do órgão
a quo
de aguardar a instrução probatória antes de interferir na sociedade empresária agravada.

6.
O afastamento de sócio-administrador por força de decisão judicial constitui medida extrema, admitida apenas nas hipóteses de inequívoca má gestão e desrespeito às diretrizes do contrato social, com o intuito de preservar a empresa.

7.
Nesta hipótese, o elevado grau de animosidade entre as partes, as diferentes versões apresentadas e a existência de indícios de tentativa de fraude na modificação do quadro societária da empresa agravado, denotam a necessidade de incidência do princípio da intervenção mínima, sobretudo quando sopesado ser incontroverso que o agravado Geraldo Santana Machado ostenta no mínimo 66% (sessenta e seis por cento) das cotas sociais da GSM Indústria Comércio e Exportação Ltda.

8
. Embora a agravada oestente passivo considerável, em especial de tributos federais (evento 2971940) e negativações perante o SERASA (eventos 2971930 a 2971939), nos 02 (dois) últimos exercícios fiscais (eventos 3210174 e 3210175) a recorrida apresentou lucros, mesmo sendo gerenciada pelo sócio-administrador que os recorrentes pretendem afastar cautelarmente.

9.
De igual modo, a animosidade das partes, inclusive, com acusações mutuas de ameaças de morte, e a necessidade de dilação probatória impedem que se determine o retorno do agravante
CRISTIANO CALDEIRA RAMALHO,
à referida empresa, mormente quando pairam dúvidas, inclusive, sobre o seu cargo e em que condições o exercia na pessoa jurídica, de modo que, a cautela impõe o aguardo da instrução processual para melhor dirimir as questões.

10
.

Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido. Recurso de agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como, JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
e de
agravo interno
interpostos por
CRISTIANO CALDEIRA RAMALHO
e
BRUNO SANTANA MACHADO
em face de r. decisão (fls. 02/08 do evento 2067656), proferida pela douta magistrada da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária movida pelos ora agravantes em desfavor de
GERALDO SANTANA MACHADO
e
GSM INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada postulada por aqueles e da decisão ID 3447847, que indeferiu o pedido de efeito ativo, respectivamente.

A juíza de primeira instância fundamentou não ser “
possível aferir de maneira substancial se houve a regular transferência de parcela das quotas sociais (8%) do sócio majoritário Geraldo Santana Machado (primeiro requerido) e da integralidade das quotas sociais (25%) de Bruno Santana Machado (segundo requerente) em favor de Cristiano Caldeira Ramalho (primeiro requerente)
” (fl. 06 do evento 2067656).

Compreendeu que “
há indicativa de divergências documentais que deverão ser melhor examinadas durante a regular instrução processual, inclusive por produção de prova pericial, cuja necessidade já se revela indiciária
” (fl. 07 do evento 2067656).

Por isso, não verificou “
a probabilidade do direito alegado na inicial, apta a acolher a tutela provisória visando a retirada do primeiro requerido da administração da sociedade empresarial, sendo medida demasiadamente gravosa que exige prova robusta para ser concedida, necessitando de cognição exauriente
” (fl. 07 do evento 2067656).

Nas razões recursais apresentadas às fls. 03/64 do evento 2067224, em resumo, os agravantes alegam que:
(I)
“
não cabe ao d. juízo infirmar a própria declaração do vendedor e credor, Bruno, de que os pagamentos recebidos por ele tiveram como escopo a quitação do negócio, sob pena de violação ao art. 320 e parágrafo, do CC
” (fl. 09).
(II)
a partir de 2018,

o agravado Geraldo atuou como intermediário do negócio jurídico celebrado pelos agravantes, consoante se extrai das conversas pelo aplicativo
Whatsapp
, sendo que em agosto de 2019 foi formalizada efetivamente a aquisição das quotas de Bruno por Cristiano;
(III)
Geraldo transferiu 25% (vinte e cinco por cento) de fazenda localizada no município de Breu Branco, estado do Pará, a Bruno, para abater parte da dívida que aquele tinha com Cristiano, que pagaria a Bruno o valor remanescente de US$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil dólares americanos) em 10 (dez) parcelas iguais;
(IV)
Geraldo atuou de modo doloso perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, vez que foram os funcionários da GSM que elaboraram a minuta de compra e venda, tendo aquele concordado com os termos da avença e com o registro das quotas em nome de Obede Vieira Stofel;
(V)
“
a r. decisão ignora a minuta do aditivo ao contrato de compra e venda, onde Cristiano e Bruno pactuam a possibilidade de registro das quotas em nome de Obede, assim como ignoram o fato de que o registro das quotas em nome deste foi sugestão do próprio Geraldo
” (fl. 20);
(VI)
a sociedade entre Geraldo e Cristiano era fato notório, sendo que aquele costumeiramente se endereçava a este com a alcunha de
sócio
;
(VII)
Cristiano foi incluído no plano de saúde da empresa GSM, que até então apenas tinha como beneficiário o sócio majoritário Geraldo e seus familiares;
(VIII)
“
Com o ingresso de Cristiano como sócio da GSM, o organograma da empresa ficou assim definido: (i) Diretor Administrativo Cristiano Caldeira Ramalho; (ii) Diretor Comercial Geraldo Santana Machado; (iii) Diretora Financeira Fernanda Rodrigues Machado; (iv) Diretor Jurídico Jefferson Francisco Oliveira; e, (v) Diretor Contábil e Fiscal Fábio do Nascimento Cunha.
” (fl. 32);
(IX)
“
em razão da existência da recuperação judicial da GSM e das diversas dívidas existentes em seu nome, existia o receio de que se Geraldo e Cristiano figurassem nos contratos sociais de GSM e STONE, as dívidas da primeira viessem a inviabilizar o funcionamento de ambas as empresas.
” (fl. 38);
(X)
“
Ao tentar negar a existência do direito de C
ristiano
, com o evidente e ilícito escopo de se locupletar das quotas da GSM, G
eraldo
ignora, por certo, os princípios básicos que regulamentam os contratos no direito brasileiro, em especial os princípios da probidade e da boa-fé, insculpidos no art. 422, do CC, que se aplicam às relações comerciais
” (fl. 41);
(XI)
“
Se de fato não foi Geraldo quem assinou a minuta que ele mesmo entregou a Cristiano, isso nada mais comprova do que o fato de que a sua má-fé remonta há anos, e agora tenta se favorecer do vício causado por ele para se apossar das quotas da GSM
” (fl. 43);
(XII)
“
Após alijar
Cristiano
da sociedade mantida e impedir que os agravantes registrassem a 24ª alteração do contrato social da GSM, G
eraldo
vem conduzindo a GSM como se fosse uma extensão do seu bolso.
” (fl. 51);
(XIII)
“
Nos últimos 02 (dois) anos Geraldo transferiu exatos R$ 6.257.376,81 da conta corrente da GSM para sua conta pessoal (mesmo a empresa estando em recuperação judicial), sendo que desses, R$ 2.448.523,19 foram transferidos nos meses seguintes à expulsão de Cristiano.
” (fl. 54);
(XIV)
“
como evidência da sociedade existente, Geraldo e Cristiano possuem uma conta conjunta no JPMorgan Chase Bank, N.A, nos Estados Unidos, à qual Cristiano não tem mais acesso, mas deve ser objeto de análise.
” (fl. 56);
(XV)
“
a gravidade dos fatos ora narrados: G
eraldo
falsificou a assinatura de seu irmão BRUNO (que naquela data não estava no Brasil), modificando/criando sede/filial da empresa na comarca citada, burlando regras processuais e regimentais, apenas no afã de escolher o magistrado que despacharia a recuperação judicial.
” (fl. 57);
(XVI)
“
a fraude é absolutamente evidente, pois na data do protocolo da recuperação judicial a GSM possuía atividade e filiais em várias comarcas a saber: Vitória, Ecoporanga, Nova Venécia, Gouveia/MG e Diamantina/MG, mas não em Águia Branca, sendo óbvia que a manobra urdida teve como escopo a escolha do magistrado que deferiu a malsinada recuperação judicial, que concedeu-lhe o tempo necessário para reformular seus negócios e, depois saiu ileso de toda esta tramoia contando novamente com os adminículos do
j
udiciário local.
” (fl. 58);
(XVII)
“
com o repentino embaraço causado por Geraldo, Bruno se vê obrigado a continuar vinculado a GSM, de modo que atualmente têm apenas os ônus de sócio, com a responsabilização pelo passivo absurdo criado por Geraldo, sem, no entanto, ter os bônus de sócio, uma vez que não recebe qualquer distribuição de lucros.
” (fl. 61); e que
(XVIII)
é notório que Geraldo colocou à venda a empresa GSM, tendo oferecido esta ao Sr. Moisés Boechat, proprietário da Bob Ambiental, sediada em Belford Roxo, Rio de Janeiro.

Com fulcro nessas afirmações, sustenta a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil para a antecipação da tutela recursa, de modo:
(1)
a determinar o afastamento de Geraldo Santana Machado da administração da GSM Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda.;
(2)
a assegurar o retorno do agravante Cristiano Caldeira Ramalho às funções desempenhadas na GSM até junho de 2020, com o pagamento do
pro labore
de R$ 50.800,00 (cinquenta mil e oitocentos reais) mensais desde o afastamento;
(3)
a

reincluir Cristiano Caldeira Ramalho e seu filho como beneficiários do plano de saúde da GSM;
(4)
a garantir o exercício dos direitos societários de Cristiano Caldeira Ramalho correspondente a 33% (trinta e três por cento) das cotas da empresa agravada;
(5)
a determinar o arresto de R$ 808.012,65 (oitocentos e oito mil, doze reais e sessenta e cinco centavos), correspondente a 33% (trinta e três por cento) dos valores desviados por Geraldo das contas bancárias da GSM para a sua conta pessoal a partir de junho de 2020;
(6)
a oficiar à Corregedoria Geral da Justiça para apuração de atos na recuperação judicial de nº 0000644-40.2018.8.08.0057;
(7)
a oficiar ao Ministério Público para apurar crimes contra a ordem econômica praticados por Geraldo no seio da referida recuperação judicial;
(8)
a oficiar à Receita Federal para identificar e apurar as remessas de dinheiro da GSM para a conta da GSM no JP Morgan Chase Bank nos Estados Unidos;
(9)
a determinar quebra de sigilo bancário dos agravados e da senhora Fernanda Santana Machado, esposa do recorrido Geraldo e ex-diretora financeira da empresa recorrida; e
(10)
a

oficiar à Agência Nacional de Mineração para informar as movimentações em processos de titularidade dos agravados realizadas no último biênio.

Os agravados ofertaram manifestação preliminar às fls. 01/143 do evento 2076950, com o intuito de evitar a atribuição de efeito ativo ao agravo de instrumento.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/143 do evento 2188685, os agravados, preliminarmente, arguem a inadmissibilidade do recurso, vez que:
(a)
não foi colacionada documentação obrigatória apresentada em sede de contestação;
(b)
viola o princípio da dialeticidade, ao repetir na íntegra os argumentos da inicial;
(c)
apresentaram na esfera recursal documento antigo que não foi examinado pelo juízo de origem, portanto, há preclusão/supressão de instância;
(d)
Cristiano Caldeira Ramalho é ilegítimo, pois está pleiteando direito alheio em seu nome, haja vista que deve ser reconhecida a validade da venda para Obede Vieira Stofel;
(e)
utilizaram dados bancários sigilosos da pessoa física de Geraldo Santana Machado de forma criminosa, a fim de demonstram descompasso contábil;
(f)
Bruno Santana Machado não tem interesse e legitimidade para demandar pedidos societários em relação aos recorridos, mas tão somente o reconhecimento dos contratos que teria pactuado com o agravante Cristiano Caldeira Ramalho;
(g)
Fernanda Rodrigues Machado não é parte no processo de origem nem sócia da GSM, por conseguinte, “
nenhum pedido pode lhe atingir
” (fl. 55), sob pena de afronta ao artigo 506 do Código de Processo Civil.

Subsidiariamente, quanto ao mérito, pugna que o recurso seja improvido, porquanto:
(1)
Geraldo sempre teve o desejo de adquirir as cotas do agravante Bruno, diante da animosidade existente entre os irmãos, sendo que a negociação foi intermediada pelo tio de ambos, Nilzon Taqueti Machado, e teve a ciência das irmãs e do genitor dos citados sócios;
(2)
as tratativas jamais indicaram Cristiano como adquirente, em especial quando constatada a forma de pagamento, por intermédio de transferência de parte da
Fazenda Cristal
e de remessas de US$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil dólares americanos) em 24 (vinte e quatro) parcelas de US$ 10.000,00 (dez mil dólares);
(3)
Cristiano reconheceu a condição de empregado em postagem em perfil do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Extrações, Beneficiamento e Comércio de Mármore, Granitos e Calcário do Estado Espírito Santo (SINDIMÁRMORES) na rede social
Instagram;
(4)
Cristiano possui histórico de lesão a empresários do setor da mineração com a inclusão de
laranjas
nas sociedades empresárias e foi afastado da empresa Stone Quartz Ltda. por força de decisão judicial;
(5)
Cristiano incluiu parente no setor financeiro da GSM para desviar ativos da empresa, buscou se apropriar indevidamente de direitos minerários e queimou veículo automotor para destruição de prova;
(6)
os agravantes foram indiciados no Inquérito Policial deflagrado pela Portaria nº 89/2020 pelos crimes dos artigos 171, 288, 299 e 304, todos do Código Penal, por conta da 24ª (vigésima quarta) alteração do contrato social da agravada GSM;
(7)
a transferência de parte da fazenda Cristal, localizada no estado do Pará, como entrada, somente ocorreu pelo fato de que o agravante Bruno aceitou a venda de suas cotas para o agravado Geraldo;
(8)
a Junta Comercial determinou o desarquivamento da 24ª (vigésima quarta) alteração ao contrato social da GSM por ter tido conhecimento da falsidade das assinaturas do agravado Geraldo e de sua esposa Fernanda;
(9)
Obede é
laranja
do agravante Cristiano desde à época em que este constituiu empresa para revender produtos da marca americana
Tommy Hilfiger
no
Shopping Vitória
;
(10)
Obede é motorista de Cristiano e não tem condições financeiras de ser sócio da GSM, o que ressalta a nulidade dos contratos por constituir verdadeira simulação;
(11)
após o desligamento de Cristiano do quadro de funcionários da GSM, o agravado Geraldo foi ameaçado de morte;
(12)
os contratos e o termo aditivo apresentados pelos agravantes são falsos, conforme atestado por perícia grafotécnica nas assinaturas do recorrido Geraldo e de sua esposa;
(13)
o contador Eduardo confirmou em áudio gravado pelo patrono dos recorridos que agiu em nome do agravante Cristiano nos protocolos perante a Junta Comercial;
(14)
os documentos foram retirados da Junta Comercial após o acionamento da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo e do Ministério Público Estadual;
(15)
a nulidade dos contratos indicados pelos agravantes é ressaltada pelo fato de que o contrato social inviabiliza a cessão de cotas a terceiros sem anuência do sócio majoritário Geraldo;
(16)
o próprio termo aditivo aditivo reconheceu Obede não pagou ao agravante Bruno a quantia de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais);
(17)
a minuta de contrato foi assinada em 26 de dezembro de 2019, mas as firmas só foram reconhecidas nos dias 23 e 24 de junho de 2020, isto é, 02 (dois) dias após o protocolo da 24ª (vigésima quarta) alteração ao contrato social na Junta Comercial;
(18)
os
prints
de conversas no aplicativo
Whatsapp
não ostentam idoneidade para comprovar a versão dos agravantes, o que foi certificado por perícia;
(19)
a oposição de Geraldo à cessão obsta a pretensão dos agravantes, vez que aquele detém 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, circunstância que revela o porquê de ter sido falsificada a assinatura do referido agravado;
(20)
os sobrinhos do agravante Cristiano figuraram como testemunhas de um dos contratos falsos celebrados;
(21)
Cristiano passou a ter a carteira assinada em junho de 2019 e obteve o plano de saúde da empresa desde outubro de 2019;
(22)
“
ainda que haja o suposto reconhecimento da relação societária postulada na inicial, a qualidade de sócio minoritário jamais conduziria ao exercício de função administrativa, financeira, gerencial, jurídica ou outra de qualquer natureza – apenas a de sócio, minoritário.
” (fl. 135 do evento 2188685);
(23)
“
a intervenção na administração societária, quando excepcionalmente admitida, é sempre a última ratio, devendo observar a vontade da maioria dos sócios e pautar-se pelo critério de intervenção mínima
” (fl. 136);
(24)
a empresa passou por dificuldade financeiras, incrementadas pelos atos criminosos do agravante Cristiano, mas desde “
de junho de 2020 até a presente data, a gestão de Geraldo à frente de sua empresa GSM já quitou mais de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais em dívidas) com bancos e trabalhistas, inclusive tendo parcelado todas as dívidas fiscais pendentes
” (fl. 141).

Os agravantes peticionaram no evento 2971596, oportunidade em que aduz:
(I)
em razão da incompetência e má-fé do agravado Geraldo, a agravada GSM está inapta perante a Receita Federal e seu endividamento superou o montante de R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais);
(II)
“
h
á tempos G
eraldo
vem tentando implodir a empresa, e agora está deixando a GSM se endividar ao passo que começou a operar
” (fl. 02) com outra empresa constituída em nome de seu filho. Por isso, postula novamente os pedidos liminares, sobretudo para afastar Geraldo do comando da GSM e para nomear administrador judicial.

Na petição de fls. 01/05 do evento 3210066, o agravado Geraldo Santana Machado, em síntese, defende que:
(a)
grande parte das anotações perante o SERASA decorrem do período em que o agravante Cristiano Caldeira Ramalho fez parte da gestão da agravada GSM;
(b)
a empresa recorrida apresentou lucro nos 02 (dois) últimos exercícios financeiros;
(c)
houve o restabelecimento dos CNPJ ́s que foram suspensos à época da administração do recorrente;
(d)
“
a empresa Diamantina Quartizite foi comprada, e não criada
” (fl. 05 do evento 3210066);
(e)
foram quitadas diversas dívidas bancárias e trabalhistas.

O agravado Geraldo Santana Machado, peticionou no evento 3250336, para informar que foi concluída a perícia da polícia civil (eventos 3250355 e 3250336), que concluiu pela falsidade das assinaturas do recorrido e de sua esposa, de modo que
“o objeto da ação postulada e o presente agravo de instrumento perdem a substância, o objeto, devendo seguir o caminho do não provimento, além da aplicação das iras dos artigos 79 a 81 da lei Adjetiva Civil.”

No evento 3447847, indeferi o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso.

No ID 3690873, os agravantes interpuseram agravo interno da decisão ID 3447847, em que sustentam, em suma, que:
(1)
“
existe prova robusta nos autos acerca do desvio patrimonial que vem sendo promovido por GERALDO, que em um curto período de tempo GERALDO transferiu exatos R$ 6.257.376,81 da conta corrente da GSM para sua conta pessoal (mesmo a empresa estando em recuperação judicial), sendo que desses, R$ 2.448.523,19 foram transferidos nos meses seguintes à expulsão de CRISTIANO”;
(II)
“ainda que houvesse dúvidas da venda das quotas de BRUNO para CRISTIANO, tal fato não autorizaria que GERALDO ignorasse seu sócio e irmão BRUNO, e tomasse para si centenas de milhares de reais da sociedade. E premissa repetida por GERALDO, de que CRISTIANO falsificou sua assinatura, não justifica tal desvio milionário”;
(III)
“o administrador não pode transbordar os poderes que lhe foram conferidos pela lei ou pelo contrato social, devendo exercer suas funções com honestidade, probidade e atenção”;
(IV)
“está-se diante de sucessivas e indiscutíveis atitudes excessivas e abusivas, de forma que estas evidências constituem provas mais do que claras da existência de justa causa, in casu, para afastamento imediato de GERALDO da gestão da GSM, ainda que seja contestada a venda das quotas de BRUNO para CRISTIANO, como fundamentado pela r. decisão agravada.”
;

(
V
)
“sendo GERALDO mantido no cargo de administrador exclusivo, não é demais afirmar desde já que ao final do julgamento da demanda de piso a GSM não mais existirá! Terá ela sido esvaziada, como já vem sendo, restando ao Poder Judiciário tutelar apenas e tão somente quanto a um CNPJ, sem qualquer fundo de comércio, mas com vasto passivo fiscal, trabalhista e comercial”.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Os agravados,
GSM INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
e
GERALDO SANTANA MACHADO
alegam, preliminarmente, não foi colacionada documentação obrigatória apresentada em sede de contestação, bem como, que viola o princípio da dialeticidade, ao repetir na íntegra os argumentos da inicial.

Com efeito, nos termos do artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil, a petição de agravo de instrumento será instruída,
obrigatoriamente,

“
com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado”
.

Neste caso, nota-se que foram efetivamente juntados os documentos obrigatórios elencados no artigo 1.017, inciso I, do CPC. Ademais, o processo de origem foi digitalizado e sua integra encontra-se disponível pelo sistema do PJe, razão pela qual, pode-se, inclusive, aplicar o disposto no §5º do artigo 1.017 que preconiza que:
“Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.”

No que diz respeito a alegada ausência de dialeticidade recursal, é cediço que o elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo dos agravantes com a com a decisão hostilizada, ainda que tenham sido repetidos argumentos contidos na exordial da ação de origem
1
.

Isto posto, rejeito as preliminares.

MÉRITO

Ultrapassado este ponto, esclareço que as demais questões apontadas como preliminares pelos agravados em sede de contrarrazões, na realidade, se confundem com o mérito recursal ou com matérias preliminares de defesa da ação originária, razão pela qual, serão apreciadas no bojo deste recurso.

Em breve histórico da lide de origem,
CRISTIANO CALDEIRA RAMALHO
e
BRUNO SANTANA MACHADO
ajuizaram ação ordinária em face de
GERALDO SANTANA MACHADO
e de
GSM INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,
narrando em apertada síntese que
CRISTIANO
e
GERALDO
celebraram um negócio jurídico, por meio do qual, o segundo cedeu ao primeiro 8% (oito por cento) de suas quotas da empresa requerida, bem como, CRISTIANO adquiriu de BRUNO, 25% (vinte e cinco por cento) das quotas que esse possuía, totalizando assim, 33% do capital social da GSM.

C
RISTIANO
afirma que passou a atuar como administrador e sócio de fato da empresa GSM
“durante quase 02 (dois) anos, até que GERALDO, em razão da vertiginosa melhora na situação financeira da empresa, percebeu que não precisaria mais da gestão administrativa e financeira de CRISTIANO. E, por conta disso, de inopino, resolveu afastá-lo das atividades empresariais, sob alegação de que CRISTIANO seria mero funcionário”.

Afirmam que
“
a crise de incerteza gerada pela conduta dolosa e premeditada de GERALDO, que se nega a reconhecer o direito de CRISTIANO de ser titular de 33% (trinta e três por cento) das quotas sociais da GSM é que motiva o ajuizamento da presente demanda declaratória.”

Assim, requereram a concessão de medida liminar, nos mesmos moldes requeridos neste recurso, para:
(1)
a determinar o afastamento de Geraldo Santana Machado da administração da GSM Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda.;
(2)
a assegurar o retorno do agravante Cristiano Caldeira Ramalho às funções desempenhadas na GSM até junho de 2020, com o pagamento do
pro labore
de R$ 50.800,00 (cinquenta mil e oitocentos reais) mensais desde o afastamento;
(3)
a

reincluir Cristiano Caldeira Ramalho e seu filho como beneficiários do plano de saúde da GSM;
(4)
a garantir o exercício dos direitos societários de Cristiano Caldeira Ramalho correspondente a 33% (trinta e três por cento) das cotas da empresa agravada;
(5)
a determinar o arresto de R$ 808.012,65 (oitocentos e oito mil, doze reais e sessenta e cinco centavos), correspondente a 33% (trinta e três por cento) dos valores desviados por Geraldo das contas bancárias da GSM para a sua conta pessoal a partir de junho de 2020;
(6)
a oficiar à Corregedoria Geral da Justiça para apuração de atos na recuperação judicial de nº 0000644-40.2018.8.08.0057;
(7)
a oficiar ao Ministério Público para apurar crimes contra a ordem econômica praticados por Geraldo no seio da referida recuperação judicial;
(8)
a oficiar à Receita Federal para identificar e apurar as remessas de dinheiro da GSM para a conta da GSM no JP Morgan Chase Bank nos Estados Unidos;
(9)
a determinar quebra de sigilo bancário dos agravados e da senhora Fernanda Santana Machado, esposa do recorrido Geraldo e ex-diretora financeira da empresa recorrida; e
(10)
a

oficiar à Agência Nacional de Mineração para informar as movimentações em processos de titularidade dos agravados realizadas no último biênio.

Postas estas premissas fáticas, analisando detidamente o caderno recursal, bem como, considerando as acusações mútuas existentes entre as partes, como consignou a magistrada de singela instância, é imprescindível a dilação probatória para demonstrar se efetivamente houve a cessão de cotas sociais da agravada GSM Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda, pelo agravante Bruno Santana Machado ao recorrente Cristiano Caldeira Ramalho.

A magistrada de primeiro grau, acertadamente, concluiu que há indícios de vícios na 24ª (vigésima quarta) alteração (fls. 03/12 do evento 2067337) ao contrato social da empresa agravada, sendo que existe laudo de exame grafotécnico (fls. 17/29 do evento 2078175), de lavra do perito oficial criminal especial Clertes Helena Alves Baier, que atesta que as assinaturas do agravado Geraldo Santana Machado e de sua esposa Fernanda Rodrigues Machado são falsas.

Chama à atenção o fato de que foi admitido nas razões recursais que o Sr. Cristiano Caldeira Ramalho seria representado pelo Sr. Obede Vieira Stofel, circunstância que indica negócio jurídico simulado, mormente quando sopesado que este ostenta histórico de figurar como sócio de empresas que aquele notoriamente propaga ser de sua titularidade ou de sua ex-esposa (evento 2083833), como se nota no caso da empresa de vestuário Tommy Vitoria (evento 2083832).

Aliás, o próprio primeiro termo aditivo 2078167 ao contrato de compra e venda de quotas sociais, revela que não foram quitadas as obrigações de pagamentos descritas na 24ª (vigésima quarta) alteração ao contrato social da GSM Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e acentua que foi simulada a inclusão do Sr. Obede Vieira Stofel na qualidade de comprador dos direitos acionários do agravante Bruno Santana Machado. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. APURAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SÓCIO "FANTASMA". DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica ("disregard doctrine") autoriza, nos termos do artigo 50 do Código Civil, o afastamento momentâneo da personalidade da pessoa jurídica a fim de que os efeitos de certas e determinadas obrigações da sociedade inadimplente possam recair sobre o patrimônio pessoal dos seus sócios e/ou administradores. 2. No caso em apreço, todavia, os agravantes postulam a adoção da aludida providência para que cotas sociais titularizadas por uma terceira pessoa, estranha à lide, sejam penhoradas em virtude de dívida particular confessada pelo primeiro agravado, que não figura formalmente no quadro societário da empresa WEX BRAZIL IMPORTADORA E EXPORTADORA Ltda. 3. A penhora de cotas sociais por dívida contraída pelo seu respectivo titular prescinde do instituto da desconsideração, já que "o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em Lei" (798, CPC).
4. Por sua vez, a verificação da suposta condição de sócio "fantasma", ainda que porventura existentes indícios de prova nesse sentido, demanda dilação probatória incompatível com o rito executivo, sobretudo quando requerida à revelia do acoimado "testa de ferro" ou sócio "laranja"
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0018332-47.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 14/12/2021; DJES 12/01/2022)

Nesta oportunidade, considero que a forma de pagamento sequer aponta que efetivamente houve cessão de cotas sociais entre os agravantes, uma vez que reputo que a transferência (fls. 01/06 do evento 2067366) de parte da fazenda Cristal, localizada no município de Breu Branco-PA, pelo agravado Geraldo Santana Machado ao agravante Bruno Santana Machado, reforça a versão do recorrido de que buscou adquirir a participação de seu irmão ora recorrente na empresa agravada.

A sequência de correios eletrônicos entre o agravado Geraldo e o agravante Bruno contidos no evento 2090916 (pasta 05) aponta que aquele efetivamente tentou comprar as cotas sociais deste, sendo que a negociação foi intermediada pelo tio de ambos, o Sr. Nilzon Taqueti Machado, diretor administrativo e financeiro da empresa Tracomal Terraplanagem e Construções, e supervisionada pelo genitor das referidas partes, Sr. Alcides Taqueti Machado.

A existência de investigação no âmbito do Ministério Público Estadual de Minas Gerais (evento 2081856), a instauração dos inquéritos policiais nº 89/20 e nº 20/20 (pastas 08 e 09 do link do
Google Drive
disponibilizado no evento 2090916), o boletim de ocorrência nº 42635219, que relata suposta ameaça de morte sofrida pelo agravado Geraldo Santana Machado e as denúncias à Corregedoria Geral da Justiça (eventos 2067632 e 2067633), acerca de fatos ocorridos na recuperação judicial de nº 00006440-40.2018.8.08.0057, corroboram a prudência do órgão
a quo
de aguardar a instrução probatória antes de interferir na sociedade empresária agravada.

Como é cediço, o afastamento de sócio-administrador por força de decisão judicial constitui medida extrema, admitida apenas nas hipóteses de inequívoca má gestão e desrespeito às diretrizes do contrato social, com o intuito de preservar a empresa.

Nesta hipótese, o elevado grau de animosidade entre as partes, as diferentes versões apresentadas e a existência de indícios de tentativa de fraude na modificação do quadro societária da empresa agravado, denotam a necessidade de incidência do princípio da intervenção mínima, sobretudo quando sopesado ser incontroverso que o agravado Geraldo Santana Machado ostenta no mínimo 66% (sessenta e seis por cento) das cotas sociais da GSM Indústria Comércio e Exportação Ltda. Nessa de linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR DA EMPRESA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. APURAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NAS EMPRESAS. PRINCIPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. AFASTAMENTO DO ADMINISTRADOR COMO MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ GESTÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O julgamento do agravo de instrumento está limitado ao exame das matérias impugnadas parte agravante, por força do seu efeito devolutivo e sob pena de supressão de instância. Precedentes TJES. 2. Não compete ao Tribunal de Justiça apurar a indenização dos danos processuais causados por força do regime de responsabilidade das tutelas provisórias de urgência. Para não causar tumulto processual, caberá à parte instaurar a liquidação no juízo de primeiro grau (art. 302, p. Único, CPC/2015).
3. A atuação do Poder Judiciário nas sociedades empresárias deve respeitar o princípio da intervenção mínima (Precedentes STJ e TJES). Também a recente Lei n. º 13.874/2019, denominada Lei da Liberdade Econômica, estabelece como princípio ?a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas? (art. 2º, III). 4. Diante do clima de animosidade criado entre as partes quanto à administração da sociedade empresária, com alegações controvertidas e antagônicas, a destituição do sócio-administrador deve ser compreendida como a ultima ratio, somente autorizada como medida excepcional se houver elementos probatórios contendo fortes indícios de má-gestão na sua condução.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES; AI 0021882-11.2019.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 22/09/2020; DJES 11/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. INOCORRÊNCIA. INADMISSIBIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO QUADRO SOCIETÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presença da certidão de intimação da decisão agravada para a aferição da tempestividade do recurso, ainda que tenha havido equívoco da Serventia quanto à reprodução do seu conteúdo, a que não deu causa o Agravante, não desatende o requisito contido no art. 525, I, do CPC/73, repetido no art. 1.017, I, do CPC/15.2. O interesse recursal se mostra configurado, na medida em que o Agravante necessita fazer uso da demanda judicial, com vistas a alcançar a tutela pretendida, satisfazendo os seus anseios.
3. A prova inicial trazida nos autos e a amplitude da postulação no processo principal não permitem, neste momento de cognição sumária, a concessão da tutela de urgência, diante da exigência do contraditório e de maior investigação probatória.
4. Recurso desprovido. (TJES; AI 0007126-74.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 25/10/2016; DJES 04/11/2016)

Não desconheço que a agravada GSM ostenta passivo considerável, em especial de tributos federais (evento 2971940) e negativações perante o SERASA (eventos 2971930 a 2971939), contudo, nos 02 (dois) últimos exercícios fiscais (eventos 3210174 e 3210175) a recorrida apresentou lucros, mesmo sendo gerenciada pelo sócio-administrador que os recorrentes pretendem afastar cautelarmente.

Acrescente-se, ainda, que a sociedade limitada recorrida e diversas de suas filiais estão ativas perante a Receita Federal (eventos 3210177 a 3210498) e realizou diversos acordos que finalizaram processos trabalhistas (eventos 2188696 a 2188796), de reintegração de posse (eventos 2188686 e 2188687) e de cobrança de dívidas bancárias (eventos 2188797, 2188798, 2188001 e 2188802), o que clarifica que não há perigo da demora para destituir o agravado Geraldo Santana Machado da administração.

De igual modo, a animosidade das partes, inclusive, com acusações mutuas de ameaças de morte, e a necessidade de dilação probatória impedem que se determine o retorno do agravante
CRISTIANO CALDEIRA RAMALHO,
à referida empresa, mormente quando pairam dúvidas, inclusive, sobre o seu cargo e em que condições o exercia na pessoa jurídica, de modo que, a cautela impõe o aguardo da instrução processual para melhor dirimir as questões.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão recorrida. Ainda
JULGO PREJUDICADO
o recurso de agravo interno.

É como voto.

1
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199001413, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR